Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Juizados Especiais Cíveis. Recurso Inominado. Preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade passiva. Citação entregue à preposta da empresa. Teoria da aparência. Citação reputada válida. Revelia do recorrente. Ônus de alegação e apresentação de defesas não cumpridos. Preclusão. Inexistência de razões que infirmem a versão do recorrido.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, o subsequente artigo 248, parágrafo 2o, inovando em relação ao revogado Código de Processo Civil, preceitua que se reputará aperfeiçoada a citação se a carta ou o mandado for entregue a quem detenha poderes de gerência ou de administração, bem como a preposto responsável pelo recebimento de correspondência.
Importa lembrar que a teoria da aparência decorre do dever geral de boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC) e tem por objetivo a proteção da confiança gerada na celebração de negócios jurídicos ou na efetivação de atos processuais. A aparência da citação reputada hígida, nestas situações, decorre de circunstâncias que infundem a presunção de que o ato atingiu a sua finalidade.
2. A revelia não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise (art. 345, IV, CPC).
3. No entanto, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336, CPC). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC). É inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, lançados nas razões do recurso.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.